Tribunal: TJMT
Processo: 1014981-39.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1014981-39.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES
PACIENTES: ALLYSON KEVEN DOS SANTOS E FÁBIO VICTOR DOS SANTOS FRANÇA
Vistos,
Cuida-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, subscrito pelo Dr. Adonias França de Oliveira, em favor de Allyson Keven dos Santos e Fábio Victor dos Santos França, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT (ação penal no 0002038-86.2020.8.11.0006, Código 262095).
Visando sanar a ilegalidade a que diz estar submetidos os pacientes, alega o d. Defensor, excesso de prazo para a realização da revisão das subsistentes prisões cautelares, porquanto já transcorridos mais de 90 (noventa dias), da decretação das prisões preventivas, proferidas na data de 11/04/2020, nos termos do art. 316, Parágrafo Único, do CPP (redação dada pela Lei n. 13.964/2019).
Enfatiza, que, cuidando-se de prisões ilegais nos exatos termos do art. 316, Parágrafo Único, parte final, do CPP, a liberdade dos pacientes deve ser restituída em sua forma plena, sem a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares restritivas de direitos.
Ao final, requer, a concessão in limine da ordem em favor dos pacientes, para que seja relaxada suas prisões cautelares, com a consequente expedição de alvarás de soltura, mormente diante da gravidade da situação pandêmica ora vivenciada. No mérito, pugna pela confirmação do pleito liminar.
É o relatório.
Decido.
Como sumariado, visa o d. Defensor Público, a liberdade provisória dos pacientes, ante a ausência de reapreciação da necessidade da medida extremada, nos termos do que dispõe o Parágrafo Único, do art. 316, do CPP (incluído pela Lei n. 13.964/2019).
Infere-se dos autos, que os pacientes Allyson Keven dos Santos e Fábio Victor dos Santos França, juntamente com os codenunciados Alex Ferreira de Souza Ramos e Wesley Martins Pereira, foram presos em estado de flagrância, por terem supostamente cometido os crimes previstos nos arts. 157, § 2o, incisos II, IV e V, § 2o-A, inciso I, c/c art. 288, Parágrafo Único, todos do CP, tendo como vítimas os Padres Marcos Antônio de Campos Silva, Evandro Stefanello, José da Silva Filho, ainda, a Sra. Deize Ronize de Souza Lagares, ambos moradores do Seminário Católico “Senhor Bom Jesus”, localizado na Av. Tancredo Neves, no 1.905, Jardim Padre Paulo, em Cáceres/MT.
Com efeito, a reforma legislativa operada pelo chamado “Pacote Anticrime” (Lei no 13.964/2019) introduziu a revisão dos fundamentos da prisão preventiva, por meio da inclusão do Parágrafo Único ao art. 316 do CPP. A redação atual prevê que o órgão emissor da decisão deverá revisar a necessidade de sua manutenção a cada noventa dias.
Não entanto, precipuamente, a inobservância do reexame periódico dos fundamentos da prisão preventiva, prevista na novel norma processual, não leva à imediata soltura dos suspeitos, pois exige a análise da irregularidade processual com as particularidades do caso em apreço.
Não se pode olvidar, que os prazos processuais não devem ser confundidos com somas aritméticas, porquanto imprescindível que sejam lidos em consonância com o contexto processual e sob a ótica da razoabilidade na tramitação dos autos. Assim o mero transcurso do prazo de 90 dias da manutenção da prisão não a torna ilegal, sobretudo nesse momento de pandemia em que houve um aumento significativo nos pedidos de liberdade e prisão domiciliar, sob o argumento de que os presos estariam correndo riscos de serem infectados pela COVID-19 nas unidades prisionais, causando certo atraso na prestação jurisdicional.
Sobre o prazo de 90 (noventa) dias para a revisão da prisão preventiva, a Corte Superior de Justiça já decidiu:
“(...) é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade”. (STJ: AgRg no HC 577645 MA 2020/0100444-7, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de julgamento: 26/05/2020, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 02/06/2020).
Na hipótese dos autos, em exame superficial próprio da cognição sumária, não se vislumbra a presença dos pressupostos indispensáveis para a concessão da liminar pleiteada, eis que, em princípio, os pacientes não estão a sofrerem ou na iminência de sofrerem violência ou coação em suas liberdades de locomoções, por ilegalidade ou abuso de poder, notadamente porque, em pouco mais de 30 (trinta) dias, foi julgado por esta Terceira Câmara Criminal, sob a relatoria deste magistrado, o HC de n. 1008624-43.2020.8.11.0000, impetrado em favor dos pacientes Allyson Keven dos Santos e Fábio Victor dos Santos França, e dos coacusados Alex Ferreira de Souza Ramos e Wesley Martins Pereira, na sessão realizada no dia 03/06/2020, em que restou evidenciado elementos concretos que justificaram a manutenção da segregação dos pacientes, cuja decisão restou assim, ementada:
“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – CONVERSÃO EX OFFÍCIO EM PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA NULIDADE – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 310, II, DO CPP – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – DESNECESSIDADE – SUSPENSÃO NOS TERMOS DAS PORTARIAS-CONJUNTAS N. 247, 249, 281, 321 E SS, DESTE E. SODALÍCIO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 DECORRENTE DE FECHAMENTO DAS PORTAS DO PODER JUDICIÁRIO – PRISÃO CAUTELAR LEGAL – NULIDADE NÃO APARENTE – CRIME CONCRETAMENTE GRAVE – VIOLÊNCIA EXCESSIVA, RENDIÇÃO DE TRÊS VÍTIMAS AMARRADAS POR OITO HORAS – ORDEM DENEGADA.
A vedação de decreto da prisão preventiva de ofício trazida pelo art. 311 do CPP, com a redação conferida pela Lei n. 13.964/2019, não compreende a conversão da prisão em flagrante delito por preventiva, nos termos do art. 310, inc. II, do CPP. Ainda que tal providência em princípio não dispense a realização da audiência de custódia, é certo que a justa causa que impede plena observância a essa solenidade – decorrente do fechamento das portas do Poder Judiciário durante o período da pandemia Covid-19 – torna plenamente aceitável o procedimento do Magistrado de origem, máxime em se tratando de crimes perpetrados com acentuadíssimo grau de vilania, violência física à toda prova, por tempo excessivo e desnecessário e mediante emprego de arma de fogo e concurso de ao menos dez pessoas, que resultou na subtração de bens de valor pertencentes a três sacerdotes da igreja católica, incluindo dois veículos de significativo valor econômico, fuga e capotamento de um destes. A prisão preventiva nesse caso tem o escopo de acautelar a ordem pública em razão do modus operandi, nos termos do art. 312 do CPP, a tornar absolutamente descabida a conversão por medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada. ” (s.g.).
Portanto, não se constata, nesse momento processual, motivo plausível para a decretação de nulidade das prisões preventivas, sendo o mero fato de ter sido extrapolado o prazo de 90 (noventa) dias para o reexame dos fundamentos das prisões preventivas insuficiente para caracterizar a aventada ilegalidade dada a particularidade do caso concreto, mormente pelas circunstâncias fáticas que sobressaem dos autos; pelo que se afigura prudente aguardar as informações do Juízo impetrado, bem como o parecer ministerial, para então encaminhar a questão controvertida à apreciação do órgão colegiado.
Indefiro, pois o pleito liminar.
Oficie-se à autoridade ora indigitada como coatora, para que preste, no prazo legal, as informações de estilo.
Em seguida, colha-se o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça e, após, volvam-me conclusos estes autos.
Cuiabá, 20 de julho de 2020.
Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator